Tribunal: TJBA
Processo: 0779054-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779054-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCIO DE JESUS DA CRUZ Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA URBANÍSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF A DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito executado (R$ 4.666,67), aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito exequendo decorre de multa administrativa urbanística, prevista no art. 3º da Lei Municipal nº 5.354/1998. O ente municipal, em preliminar, alegou nulidade por ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF, o que foi afastado nesta instância por inexistência de prejuízo. II. Questão em discussão 2. Define-se: (i) se houve nulidade por violação ao art. 10 do CPC, decorrente da ausência de prévia intimação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF; e (ii) se a tese de desjudicialização de execuções fiscais tributárias de baixo valor — firmada no Tema 1.184/STF e normatizada pela Resolução CNJ nº 547/2024 — se aplica às execuções fiscais de débitos não tributários derivados de multas administrativas urbanísticas. III. Razões de decidir 3. A ausência de prévia intimação quanto à aplicação do Tema 1.184/STF não enseja nulidade, pois o Município apresentou manifestação plena e exauriente sobre a matéria nas razões recursais, não havendo prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. 4. A multa executada possui natureza administrativa, de caráter sancionatório e pedagógico, vinculada ao exercício do poder de polícia municipal, enquadrando-se como Dívida Ativa Não Tributária, nos termos do art. 39, §§1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964. 5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 tratam exclusivamente da racionalização de execuções fiscais tributárias de baixa materialidade, voltadas à recomposição patrimonial, não alcançando sanções administrativas cuja finalidade é repressiva e preventiva. 6. A extinção de execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de baixo valor compromete a eficácia do poder de polícia, esvazia a função preventiva da sanção e gera incentivo à reiteração de condutas infracionais, especialmente em matéria urbanística. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas, ainda que de pequeno valor, dada sua finalidade educativa e disciplinadora. 8. Diante da natureza não tributária e finalidades específicas do crédito, afasta-se a aplicação do Tema 1.184/STF e, por consequência, a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção por ausência de interesse de agir e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal. Tese de julgamento: “1. A ausência de prévia intimação da parte acerca da aplicação de entendimento jurisprudencial pode ser suprida quando esta se manifesta amplamente em sede recursal, inexistindo prejuízo. 2. O Tema 1.184/STF não se aplica às execuções fiscais de multas administrativas urbanísticas, por se tratar de créditos não tributários vinculados ao exercício do poder de polícia.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0779054-29.2018.8.05.0001 em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado MARCIO DE JESUS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)